Tribunal: TJPA
Processo: 0803146-78.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803146-78.2025.8.14.0000

PACIENTE: RENAN DA SILVA CONDE

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A CUSTÓDIA CAUTELAR. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de coacto condenado pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e corrupção ativa, que teve a prisão preventiva mantida na sentença e negado o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória ocorreu mediante fundamentação idônea; (ii) aferir se a custódia cautelar é compatível com o regime semiaberto fixado para início do cumprimento da pena imposta; e (iii) avaliar a viabilidade da substituição da prisão por medidas cautelares diversas diante da presença de condições subjetivas favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória se justifica para garantia da ordem pública em razão da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, especialmente quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, como se deu na espécie.

4. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e a manutenção da segregação cautelar na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado.

5. No caso em exame, a compatibilização da preventiva com o regime intermediário restou expressamente consignada na sentença condenatória e na Guia de Recolhimento Provisória do paciente, inexistindo ilegalidade sob esse prisma.

6. Destarte, tendo sido demonstrada a necessidade da prisão preventiva, mostra-se inviável a substituição por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente, de modo que eventuais condições subjetivas favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória se justifica para garantia da ordem pública em razão da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, especialmente quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal. 2. A custódia cautelar pode coexistir com o regime semiaberto, desde que haja compatibilização na execução provisória da pena. 3. A aplicação de medidas cautelares alternativas é inviável quando demonstrada a necessidade da segregação cautelar, sendo irrelevante eventuais condições subjetivas favoráveis”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 661.055/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.06.2021; STJ, AgRg no HC nº 852.885/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgRg no RHC nº 202.835/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.09.2024; STJ, RHC nº 200.911/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 24.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de RENAN DA SILVA CONDE, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva mantida em sentença condenatória à míngua de fundamentação idônea e dos pressupostos autorizadores da medida, negando ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ressaltando, no ponto, a incompatibilidade da segregação cautelar com o regime semiaberto e a favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia e expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas do cárcere.

Indeferida a liminar (ID 25264837) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 25427936), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 25569672).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente condenado à pena de 6 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e corrupção ativa, que teve a prisão preventiva mantida na sentença, com negativa do direito de recorrer em liberdade (ID 24963330).

A impetração objetiva a revogação da segregação cautelar sob o argumento de ausência de fundamentação idônea na decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ressaltando a incompatibilidade da custódia cautelar com o regime semiaberto e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, por deter predicados pessoais favoráveis.

Na espécie, a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sendo ressaltado a quantidade expressiva de drogas apreendidas – mais de 1kg de “maconha” –, além da apreensão de instrumentos relacionados ao tráfico de entorpecentes, como balanças de precisão (ID 24962113).

A segregação cautelar foi mantida no curso da instrução processual e na sentença condenatória com base na seguinte fundamentação:

VI. DA POSSIBILIDADE DE APELAR EM LIBERDADE

Nos termos do §1º, do art. 387, do CPP, verifico que ainda se encontram presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar do réu.

Inicialmente, há considerar a periculosidade concreta que ostenta o sentenciado, demonstrada nitidamente através do arcabouço probatório constituído nos autos, o qual, inclusive, esmaece a presunção
juris tantum
de inocência, exigindo do juízo a adoção de medida mais gravosa para restaurar a ordem pública, ainda intensamente abalada.

Ademais, a expressiva quantidade de droga apreendida e a gravidade concreta do delito, no caso em apreço, tornam imperiosa a manutenção da custódia cautelar do réu enquanto aguarda julgamento de eventual recurso, posicionamento que encontra respaldo na jurisprudência da Sexta Turma do STJ [...].

Bem assim, deve-se garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o réu respondeu ao processo preso, havendo risco de que, uma vez posto em liberdade, não venha a ser localizado para eventual intimação para início do cumprimento da pena.

Por todo o exposto, restando ainda presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, posto que vislumbro risco à sociedade com a soltura do ora sentenciado neste momento, nego ao réu RENAN DA SILVA CONDE, qualificado nos autos, o direito de apelar em liberdade, com fulcro art. 312, do CPP, renovando, assim, o decreto de sua prisão preventiva.

Deve, porém, o réu ser colocado em regime prisional compatível, uma vez que representaria constrangimento ilegal a sua permanência em regime mais gravoso que aquele fixado na sentença, também na esteira dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no HC n. 779.532/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Diante disso, expeça-se, desde logo, a respectiva GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA, encaminhando-a ao juízo da execução penal competente, devendo o preso ser imediatamente transferido para a colônia penal agrícola, onde permanecerá provisoriamente custodiado em regime semiaberto até o julgamento de eventual apelação, se por outro motivo não deva permanecer em estabelecimento prisional em regime mais gravoso.
[...]”. (ID 24963330, grifo nosso).

Como se vê, a negativa do benefício de apelar em liberdade teve por fundamento a permanência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão do coacto, sendo ressaltado a expressiva quantidade de droga apreendida e a gravidade concreta do delito, bem como o fato de ter permanecido preso durante a instrução processual, circunstâncias que justificam a segregação para garantia da ordem pública.

Nesse contexto, o juízo sentenciante não divergiu da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, no crime de tráfico de drogas, “a quantidade de droga apreendida justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública” (STJ,
RHC n. 200.911/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 24.10.2024), hipótese retratada nos autos em que foi apreendido 938g de “maconha”, conforme descrição no laudo toxicológico definitivo (ID 25427937 - Pág. 294-295).

Ressalte-se que “a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma” (STJ,
HC n. 661.055/PE
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.06.2021), como ocorreu na espécie.

Por outro lado, a jurisprudência da Corte Especial tem se firmado no sentido de que “não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado” (STJ,
AgRg no HC n. 852.885/SC
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.02.2024), tal como observado no caso em exame, em que a compatibilização da prisão preventiva com o regime intermediário restou expressamente consignada na sentença condenatória (ID 24963330), e na Guia de Recolhimento Provisória (ID 25427937 - Pág. 386-387).

Por derradeiro, “tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”, de modo que eventuais condições subjetivas favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar, conforme entendimento consolidado no STJ (
AgRg no RHC n. 202.835/RS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.09.2024).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025